Tribunal: TJSP
Processo: 2189216-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou a tese de impenhorabilidade do bem – Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – Bem de família não configurado – Inteligência da Súmula 486 do C. STJ – Agravante que não comprovou residir no imóvel ou que a renda obtida com eventual aluguel é revertida para subsistência familiar – Impenhorabilidade não demonstrada – Precedente deste E. Tribunal de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou a tese de impenhorabilidade do bem – Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – Bem de família não configurado – Inteligência da Súmula 486 do C. STJ – Agravante que não comprovou residir no imóvel ou que a renda obtida com eventual aluguel é revertida para subsistência familiar – Impenhorabilidade não demonstrada – Precedente deste E. Tribunal de Justiça –DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.